Tribunal: TJMT
Processo: 1031958-67.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031958-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUILHERME VILELA DE SOUZA - CPF: 013.574.656-61 (ADVOGADO), WE OFICINA DO JEANS LTDA - CNPJ: 12.368.358/0001-50 (AGRAVANTE), WEDER HEBERTH BONIFACIO - CPF: 740.966.301-44 (AGRAVADO), LUCAS FELIPE TAQUES DE ALMEIDA BARROS - CPF: 024.880.551-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES SUPOSTAMENTE FALSIFICADOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO BANCO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DIRETA.
RECURSO NÃO PROVI
D
O
.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de ação monitória, indeferiu o pedido de denunciação da lide formulado em desfavor do banco sacado, sob a alegação de que os cheques discutidos teriam sido emitidos a partir de talonário extraviado, sem autorização da agravante.

I
I
.
Questão em discussão

2
.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível a denunciação da lide ao banco sacado na hipótese de suposta emissão fraudulenta de cheques por terceiros, ausente relação jurídica direta entre denunciante e denunciado que fundamente direito de regresso imediato.

I
II
.
Razões de decidir

3
.
A denunciação da lide exige a existência de relação jurídica própria entre denunciante e denunciado, fundada em previsão contratual ou legal que legitime o exercício imediato de direito de regresso.

4.
A ausência de cláusula contratual ou norma legal que imponha responsabilidade direta ao banco pela falsificação dos cheques impede o deferimento da denunciação, que não pode ser utilizada como meio de transferência prévia de responsabilidade.

I
V
.
Dispositivo e tese

5.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A denunciação da lide exige relação jurídica direta entre denunciante e denunciado que fundamente direito de regresso imediato, decorrente de disposição legal ou contratual. 2. É incabível a denunciação da lide com a finalidade de antecipar eventual excludente de responsabilidade do réu em relação à parte autora, devendo o direito de regresso ser exercido em ação própria.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 125 e 126.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
389.504/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 26.09.2022; TJMT, AI 1004212-35.2021.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 28.07.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por Lavanderia Industrial Boa Esperança EIRELI - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação monitória nº 1020764-49.2021.8.11.0041, que rejeitou o pedido de denunciação da lide formulado em face do Banco Santander, no contexto de cobrança de dois cheques supostamente emitidos pela agravante, nos valores de R$ 7.500,00 cada.

Alega a agravante que os referidos cheques foram emitidos a partir de talonário extraviado e que jamais chegaram ao seu domínio, tratando-se de documentos falsificados, cuja assinatura não corresponde à de qualquer representante legal da empresa. Sustenta, ainda, que o extravio foi comunicado ao antigo gerente bancário, sem que o banco tenha adotado providências adequadas, motivo pelo qual a instituição financeira deveria figurar na lide por denunciação, nos termos dos
arts
. 125 e 126 do Código de Processo Civil.

Recebido o recurso, foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal (id.
252271691
).

Contra essa decisão, a agravante interpôs agravo interno (id.
255671662
).

Intimado, o agravado deixou de se manifestar (id.
261362780
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do
recurso
.

A controvérsia
cinge-se

à

possibilidade de denunciação da lide ao Banco Santander, no contexto de ação monitória fundada em cheques supostamente emitidos pela agravante, os quais, segundo sua alegação, seriam falsificados, oriundos de talonário extraviado e sem qualquer anuência de sua representante legal. Sustenta que, por ter informado previamente ao gerente bancário sobre o extravio, e não tendo a instituição tomado providências adequadas
.

A denunciação constitui modalidade de intervenção de terceiros que exige, como requisito indispensável, a existência de relação jurídica própria entre o denunciante e o denunciado, que fundamente o exercício de direito regressivo imediato, decorrente de disposição legal ou contratual
(artigo 125 do CPC).

No presente caso, a agravante não demonstrou cláusula contratual que imponha ao banco a assunção direta da responsabilidade pelo pagamento de eventuais valores decorrentes de fraude praticada por terceiros com uso de cheques extraviados. Tampouco há norma legal que obrigue a instituição financeira a responder diretamente na presente ação pelo débito discutido.

A jurisprudência,
do
Superior Tribunal de Justiça, é
uniforme
em reconhecer que a denunciação da lide não se presta à transferência de responsabilidade entre partes que não detenham relação jurídica imediata e direta, devendo o direito de regresso, quando existente, ser exercido em ação autônoma. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE.
DESNECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS E ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. ISENÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO. IMPOSSIBILIDADE.

(...) 2. De qualquer sorte, a jurisprudência desta Corte é hialina ao asseverar que “não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se
o denunciante objetiva
eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro.”

(
AgInt
no
AREsp
389.504/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. 26/09/2022,
DJe
04/10/2022)

Esta
eg
. Corte, na mesma linha, já assentou:

“
Para ser deferido o pedido de denunciação à lide há que ser observado o quanto previsto no art. 125, do CPC, contudo, no caso específico dos autos, a pretensão da denunciante, é, na verdade, eximir-se da responsabilidade pelo valor representado nos cheques objeto da ação monitória, sustentando que a responsabilidade pelas referidas cártulas é das denunciadas, ainda que tenha sido ela mesma a emitente dos referidos títulos.

Na espécie, não há provas de eventual direito de regresso imediato da denunciante contra as denunciadas, ou seja, inexiste manifesta disposição contratual ou legal, prevendo eventual obrigação de indenização em ação regressiva o que, por si só, afasta a incidência do inciso II, do art. 125 do CPC, restando evidente que a parte está buscando o direito de regresso na própria ação monitória, o que não pode ser admitido na espécie, razão pela qual o indeferimento da
denunciação da lide se mostra acertado.”

(TJMT – Agravo de Instrumento nº 1004212-35.2021.8.11.0000, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 28/07/2021, pub. 31/07/2021)

Nessa perspectiva, percebe-se que a agravante busca transferir ao banco a responsabilidade pelo pagamento de cheques cuja origem questiona, antes mesmo de ver reconhecida sua ausência de responsabilidade na relação com a parte autora da ação monitória. Trata-se de tentativa de antecipar um eventual direito de regresso, que não encontra respaldo legal ou contratual para justificar a denunciação pretendida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
e mantenho inalterada a decisão que indeferiu
o pedido de denunciação da lide formulado em face do Banco Santander
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025